Tribunal: TJDFT
Processo: 0715614-28.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONTRA DECISÃO CONCESSIVA DE LIBERDADE PROVISÓRIA. PARTICIPAÇÃO EM CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA PREVENTIVA. DECISÃO MANTIDA.

1 O Ministério Público recorre em sentido estrito da decisão que concedeu liberdade provisória a réu por ausência dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

2 A prisão preventiva é sempre medida excepcional, que só deve ser decretada quando preenchidos os requisitos legais. Não há informação de que a ré tenha ameaçado testemunhas ou tentado interferir indevidamente na instrução criminal, sendo que é primária, portadora de bons antecedentes e já foi citada pessoalmente. No caso, a prisão se revela medida excessiva e desproporcional, notadamente porque o monitoramento eletrônico pode assegurar eficazmente a sua vinculação ao processo.

3 Recurso não provido.